Tribunal: TJBA
Processo: 8085738-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085738-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS TRAB.DO RAMO QUIMICO, PETROQUIMICO, PLASTICOS, FERTILIZANTES E TERMINAIS QUIMICOS DO ESTADO DA BAHIA-SINDIQUIMICA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO DA COSTA BITTENCOURT, LILLIAN PEREIRA AZEVEDO MORETI

APELADO: MARIZETE REIS SIQUEIRA

Advogado(s)
:
GRACIELI CARNEIRO LEAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS PELA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de herdeira de ex-empregado, para condenar os réus ao pagamento de parcela não quitada de acordo extrajudicial com empresa privada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de nova perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual, com uso de documento falsificado, enseja indenização por danos morais; (iii) avaliar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; e (iv) verificar a correção da fixação dos honorários advocatícios e a incidência da taxa de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da nova perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa, quando a perícia já realizada é clara, conclusiva e suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme art. 370 do CPC.

4. A falsificação de assinatura no recibo de quitação descaracteriza a alegação de pagamento da obrigação e configura inadimplemento doloso, não se tratando de mero inadimplemento contratual.

5. A utilização de documento falsificado, aliada ao longo período de inadimplemento (quase 14 anos) e aos impactos no processo de inventário, configura dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 10.000,00 por autor, fixado a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade da conduta e seu caráter pedagógico.

7. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação são adequados, considerando a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido.

8. A taxa de juros moratórios deve observar a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, interpretada como SELIC, nos termos do REsp 1.795.982/SP e do Tema 1.368 do STJ.

9. A aplicação de índice de correção monetária e juros deve ser ajustada de ofício, com correção pelo IPCA e juros pela taxa legal (diferença entre SELIC e IPCA), conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para fixação de correção monetária pelo IPCA e juros legais conforme a taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8085738-35.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante SINDICATO DOS TRAB.DO RAMO QUIMICO, PETROQUIMICO, PLASTICOS, FERTILIZANTES E TERMINAIS QUIMICOS DO ESTADO DA BAHIA-SINDIQUIMICA e outros e como apelada MARIZETE REIS SIQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e reformar a sentença de OFÍCIO, com relação aos encargos moratórios
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)